Tribunal: TJBA
Processo: 8044795-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8044795-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GABRIEL BATISTA DE SOUZA

Defensoria Pública do Estado da Bahia

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIMES DESCRITOS NO ART. 157, § 2º, INCISOS II E VII, C/C O ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO (CP, ART. 14, INCISO II), COM O DECOTE DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA, ALÉM DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – MATERIALIDADE E AUTORIA QUE RESTARAM EVIDENCIADAS – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS APTOS A ENSEJAR DECRETO DE CONDENAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE - INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DE DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, TÃO SÓ PARA REDIMENSIONAR A PENA PECUNIÁRIA.

I
– Sentença que
condena o Réu considerando-o
incurso nas sanções do art. 157, § 2°, incisos II e VII, c/c o art. 70 do CP (roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma, em concurso formal), fixando-lhe pena de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, além de 300 (trezentos) dias-multa (ID 55941739).

II
–
Recurso da Defesa
pleiteando absolvição por ausência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da majorante do concurso de pessoas, além do reconhecimento de crime de roubo na sua modalidade tentada. No concernente à dosimetria, requer seja a pena-base fixada no mínimo legal e o estabelecimento de regime mais brando para início de cumprimento de pena, além da isenção da pena de multa e o deferimento do benefício da gratuidade judiciária (ID 55941761).

III
-
Materialidade
e autoria evidenciadas através do Auto de Prisão em Flagrante (ID 55939981) e das declarações das vítimas -
ambas reconhecendo, sem nenhuma dúvida, a pessoa do Acusado como um dos elementos que subtraíram seus pertences -,
bem assim pelos depoimentos dos policiais que realizaram a diligência, resultando em um
conjunto probatório consistente em desfavor do Réu, de modo que o fato de não terem sido apreendidos os objetos não poderia se constituir obstáculo à prolação de sentença condenatória. Precedentes jurisprudenciais.

I
V
- Pleito subsidiário de desclassificação para crime de roubo tentado que não comporta agasalho, até porque os bens objeto da subtração sequer foram recuperados. Isso não bastasse, é cediço que o roubo se consuma

no instante em que, ainda quando por breve espaço de tempo, o agente se torna possuidor da
res furtiva
,
não se mostrando necessário que haja posse tranquila, fora da esfera de vigilância da vítima, eis que adotada, no Direito Brasileiro, a teoria da
apprehensio
ou
amotio
.

V
– Condenação de rigor, nos moldes em que concebida,
pela prática de crimes de roubo duplamente majorado, com emprego de arma branca e em concurso de pessoas, contra vítimas distintas, em concurso formal (art. 157, § 2º, incisos II e VII, c/c o art. 70, todos do CP).

VI
–
A pena base foi adequadamente fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, cujo recrudescimento foi justificado pelo fato de considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime, efetuado em concurso de pessoas, bem assim os maus antecedentes, eis que o Réu já havia sido condenado por sentença transitada em julgado (ID 414520957), prolatada nos autos de nº 0542209-16.2017.8.05.0001. Na segunda etapa, à vista de que o Acusado ostentava outra condenação com trânsito em julgado (ID 414258183; autos nº 0502056-33.2020.8.05.0001) diversa daquela utilizada na primeira etapa como maus antecedentes, a reprimenda inicial foi elevada em 1/6 (um sexto), passando a 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses. Em seguida, ante a presença da causa de aumento do emprego de arma branca (CP, inciso VII, § 2º, do art. 157), a MM Juíza fez incidir acréscimo da ordem de 1/3 (um terço), situando a pena em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias. Por último, atento para a circunstância de que, mediante uma só ação, o Acusado e seu comparsa praticaram dois crimes de roubo, subtraindo bens de duas vítimas distintas, a atrair, portanto, a incidência do disposto na primeira parte do art. 70 do CP, a julgadora monocrática, com inegável acerto, aplicou, pelos dois delitos, uma só das penas, acrescida do aumento de 1/6 (um sexto), tornando definitiva sanção privativa de liberdade de
09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, na forma do art. 33, § 2º, alínea “
a
”, do CP, ora confirmada.

VII
-
Quanto à pena pecuniária, estabelecida, na instância de origem, em 300 (trezentos) dias-multa, tem-se que restou fixada em patamar exacerbado. Desse modo, reduz-se para
20 (vinte) dias-multa
, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da data do fato.

VIII
–
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Apelo.

IX – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO
, tão só para redimensionar a pena pecuniária, mantida a Sentença em seus demais aspectos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8044795-34.2023.8.05.0001
, provenientes desta Comarca da Capital, figurando como Apelante GABRIEL BATISTA DE SOUZA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso tão só redimensionar a pena pecuniária, mantida a Sentença em todos os seus demais aspectos. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.